Tribunal: TJES
Processo: 5011046-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011046-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WEVERTON LIMA SANTOS

AGRAVADO: RENO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇAS INDEVIDAS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária proposta contra concessionária, vendedor de veículos e instituição financeira. O agravante alega que, após simulação de financiamento para compra de veículo, desistiu da aquisição em razão de defeitos no bem, mas teve um contrato de financiamento formalizado sem sua autorização. Posteriormente, passou a receber cobranças, teve seu nome negativado e foi réu em ação de busca e apreensão do veículo, que sequer chegou a possuir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança do financiamento, a negativação do agravante e a ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se os elementos probatórios apresentados pelo agravante são idôneos para demonstrar a verossimilhança da alegação de fraude no contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC.

O agravante apresentou boletim de ocorrência e gravações de conversas com o vendedor do veículo, nas quais este admite ter formalizado o financiamento sem a anuência do consumidor e se compromete a solucionar a situação.

A ata notarial juntada aos autos confere fé pública às transcrições das gravações, reforçando a verossimilhança das alegações do agravante.

O veículo objeto do financiamento foi registrado em nome de terceiro residente em outro estado, o que reforça a tese de que o agravante não teve posse do bem.

O ajuizamento da ação de busca e apreensão pela instituição financeira e a negativação do nome do agravante geram risco de dano irreparável, justificando a concessão da tutela de urgência.

Houve desistência da ação de busca e apreensão pela instituição financeira, tornando prejudicado o pedido de suspensão dessa demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A formalização de financiamento sem a anuência do consumidor, comprovada por elementos idôneos como gravações e ata notarial, justifica a suspensão das cobranças e da negativação do nome do contratante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 138 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no documento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WEVERTON LIMA SANTOS
contra decisão interlocutória que, nos autos da ação ordinária movida em face de Reno Veiculos Multimarcas Ltda, R&M Veiculos Eireli, Luiz Claudio Mendes Gregorio, Banco Bradesco Financiamentos S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Insurge-se o autor sustentando, em suma, que se dirigiu até a concessionária Ré onde, após ser atendido pelo 3º Réu, Luiz Cláudio, se interessou por um automóvel (Nissan, modelo March 10S, da cor branca, de placa NXR, ano 2015/2016), realizando uma simulação de financiamento, tendo assinado o contrato de compra e venda do veículo junto aos três primeiros Requeridos. Contudo, ao fazer uma breve vistoria no veículo, o Autor verificou defeitos, motivo pelo qual não firmou o financiamento do veículo e encerrou a negociação. Afirma que, mesmo não tendo concluído a compra e venda do veículo e do financiamento, foi surpreendido com ligações de cobrança.

Continua narrando que, após inúmeras tentativas de contato com as Requeridas por um período superior a um ano, o Agravante conseguiu se comunicar com o Agravado nos dias 15 e 27 de fevereiro de 2024, onde este afirmou que resolveria a situação, promessa que até o momento não se cumpriu.

Relata receber ligações telefônicas de cobrança diariamente pela instituição financeira também requerida, a qual o estaria ameaçando de penhorar sua conta bancária e suspender a sua CNH. Em razão da alegada fraude na celebração do financiamento do veículo, requereu tutela de urgência objetivando: (i) a suspensão da Ação de busca e apreensão ajuizada pela Instituição Financeira nos autos da ação n° 5004383-50.2024.8.08.0048; (ii) a suspensão das cobranças ao Autor do referido contrato de financiamento; (iii) a imediata baixa da negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

A urgência do pedido está calcada no fato do requerente ter tido seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, e nas cobranças diárias decorrentes de financiamento que alega não ter celebrado ou autorizado, já havendo ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor, embora afirme que sequer sabe aonde o veículo se encontra.

Decisão nesta instância juntada ao evento 9451952 concedendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Petição informando o descumprimento da ordem liminar proferida nesta instância.

Ao evento 10898915, constatei que o agravante, ao interpor o presente agravo, deixou de incluir o Banco Bradesco Financiamentos S.A. no polo passivo do recurso, apesar de a referida instituição integrar o polo passivo da demanda originária e, dentre todos os agravados, ser aquela que possuía melhores condições de cumprir a ordem judicial proferida.

Após a inserção do Banco Bradesco Financiamentos SA ao polo passivo deste agravo, e sua devida intimação, houve apresentação de contrarrazões ao recurso alegando, em suma: (a) que não há elementos suficientes para a concessão da tutela antecipada, conforme exigido pelo art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano); (b) que não há prova cabal do prejuízo alegado pelo agravante.

Os demais agravados não apresentaram contrarrazões.

Sendo o que há para relatar e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal, já antecipando que inexistem elementos a justificar a alteração da conclusão a que cheguei em minha decisão preambular.

Na decisão agravada, o MM. Magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência sob o entendimento de que, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o vício de consentimento alegado pela parte deve ser cabalmente demonstrado por meio de provas suficientes. Dessa forma, caberia à parte autora comprovar de maneira clara e inequívoca que, embora tenha praticado determinado ato, sua vontade estava viciada por motivo de lesão, dolo, erro, ignorância, estado de perigo, coação ou fraude contra credores, conforme disposto nos artigos 138 e seguintes do Código Civil. Para o Magistrado, a simples apresentação de boletim de ocorrência, documento que detém apenas presunção relativa de veracidade, acompanhado por áudios e transcrições produzidas unilateralmente pelo autor, sem a devida lavratura de ata notarial para conferir-lhes fé pública, não seriam suficientes para demonstrar o alegado vício de consentimento.

Todavia, respeitosamente, entendi de forma diversa.

Em que pese a existência do contrato Cédula de Crédito Bancário – CCB com assinatura digital pela “Signatus” em 14.03.2023, a qual lastreia a busca e apreensão, cuja cópia foi colacionada aos presentes autos, foi contestada a autenticidade dessa assinatura (o autor afirma que assinou mera simulação de financiamento do veículo, sem nenhum compromisso, ou pensava se tratar de simulação de financiamento), e ao cotejar os áudios juntados, tenho por verossímil a narrativa autoral.

Em superficial cognição, o autor demonstrou a fumaça ou a probabilidade do direito vindicado, exatamente porque colacionou aos autos Boletim de Ocorrência e áudios de conversa travada com o (re)vendedor de veículo, Sr. “Cláudio” (afirmando ser o 3º requerido e agravado, Luiz Cláudio Mendes Gregório), provas que, por ora, se mostram suficientes a demonstrar a verossimilhança de suas alegações, afinal, o Sr. Cláudio com quem o autor conversa nos áudios juntados na origem e nestes autos eletrônicos (Id’s 9362082 e 9362083), não apenas reconhece o seu “erro” na negociação e formalização do contrato de compra e venda com financiamento de veículo travada com o autor, como se propõe, por diversas vezes, a solucionar o imbróglio, e até informa ter ele próprio quitado as primeiras parcelas do financiamento.

Ao tempo da decisão agravada, era irrelevante se a transcrição havia sido feita de forma particular pelo patrono do autor ou por meio de ata notarial com fé pública. Primeiro, porque, tratando-se de fase inicial do processo, não existia impugnação à autenticidade da transcrição por nenhuma das partes envolvidas.

Segundo, porque os áudios das conversas são claros, permitindo ao próprio juízo ouvi-los diretamente e constatar que seu conteúdo corresponde exatamente às transcrições apresentadas no evento 9363235.

De qualquer forma, observo que o agravante cuidou de juntar com seu recurso a mencionada Ata Notorial Pública, de modo que as transcrições, agora de forma incontestável, gozam de fé pública (Id 9363241).

Vejamos a conversa travada com o Sr. Cláudio e que, a meu ver, demonstra a verossimilhança das alegações autorais, no sentido de que o financiamento ora questionado foi formalizado à revelia da real vontade do agravante, sem a sua autorização, e na verdade, por ato unilateral do vendedor, verbis:

Áudio 01:

“Weverton: Ô, ô Cláudio

Luis Cláudio: Fala, querido

Weverton: Eu tô pô cara, eu estou pô, estou na moral cara, eu estou, estou, estou tristão mesmo véi estou f* porque...

Luis Cláudio: Po eu imagino irmão

Weverton: Pô estou estou estou na moral eu não, não, não quero, não tenho nem dinheiro, não tenho nem tempo pra recorrer nada pra botar nada cara.

Luis Cláudio: Eu tô com vergonha de você, cara

Weverton: Porque você sabe como eu fui aí cara eu fui com, eu fui com a minha filha, com, com os meus filhos a minha mulher, você sabe que eu sou trabalhador, falei com você que eu sou motorista de aplicativo

Luis Cláudio: Tô ligado

Weverton: Falei pra você que eu estava precisando pegar um carro cara e você... e como que... que pô véi, só que, eu só, eu só, só queria resolver da melhor assim
pelo menos tirasse
a
dívida

Luis Cláudio:
Irmão, pode ficar tranquilo que eu vou resolver pra você, te prometo

Weverton: Se pelo menos tirasse, pelo menos, só essa parada, não tem Cláudio, só na moral precisava nem fazer nada não. Só tirar cara. Só tirar pra mim poder entendeu? É adiantar a minha vida pô. Eu quero eu quero...

Luis Cláudio: Vou tirar irmão

Weverton: Os plano agora pra esse ano aí estava pegar um carro até meados do ano, como que eu vou fazer, véi?

Luis Cláudio: Você pode ter certeza absoluta que
além de tirar esse troço do seu nome aí, eu também vou te ajudar a comprar um carro irmão
, pode ficar tranquilo, eu vou te beneficiar de um jeito ou de outro. Eu sou um cara que eu sempre ajudei as pessoas, irmão. Passei agora por essa fase ai, to começando a me ajeitar aqui mas eu não vou te deixar na mão, te prometo irmão, pode ter certeza absoluta. Até o final do mês eu vou tirar essa parada ai.

Weverton: Mas pô Cláudio, o f* é que você já falou isso de até o final do mês desde o ano passado velho desde o começo do ano passado vei

Luis Cláudio: Agora as coisas estão começando a caminhar irmão agora a coisa já começou a caminhar cara.

Weverton:
Po cara, eu ainda tinha falado com você que a gente não tinha fechado o negócio, não tinha te dado dinheiro de nada você pegou e concluiu a negociação cara

Luis Cláudio:
É que eu já tinha feito o negócio irmão
, quando nós fizemos o negócio
já tinha formalizado não dava pra voltar atrás
e eu infelizmente achando que eu ia conseguir fazer a quitação imediata desse negócio acabei me enrolando eu peguei o dinheiro e paguei o carro
, mas não tem problema não

Weverton: É mas eu vi lá que tem, eu vi lá.

Luis Cláudio: Eu já cometi o erro, irmão. Eu já paguei. Eu já paguei

Weverton: Eu sei disso

Luis Cláudio: Eu vou corrigir o meu erro pra poder não te prejudicar mais. E eu te prometo, isso aqui é palavra de homem

Luis Cláudio: Pode ficar tranquilo, eu vou, vou finalizar isso pra você e vou ajeitar um carrinho filé depois pra mim poder fazer um negócio bom pra te atender, pode ter certeza que eu vou te ajudar nessa questão.

Weverton: Se Deus quiser cara

(...)”. Grifei.

E
xtrai-se dos autos que o Financiamento foi firmado, porém, o agravante não adquiriu o veículo que lhe interessava, na época (um Nissan March 2016).

Inclusive, o Certificado de Registro do Veículo, documento que consta nos autos da ação de busca e apreensão – que mencionarei logo adiante-, apresenta registro de alienação fiduciária em nome de terceiro (Lucas Galvão), residente no estado do Acre. A placa e o licenciamento do veículo informados naquela ação também correspondem ao referido estado.

Em 14 de fevereiro de 2024, o Banco Bradesco Financiamentos S/A ajuizou a ação de busca e apreensão nº 5004383-50.2024.8.08.0048, visando a recuperação de um veículo gravado com alienação fiduciária, contra o agravante, Weverton Lima. Segundo a inicial, o banco concedeu ao agravante um financiamento no valor de R$ 31.002,79 (trinta e um mil, dois reais e setenta e nove centavos) para aquisição de bens, a ser quitado em 48 prestações mensais de R$ 1.168,97 (mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos), com vencimento final em 15 de abril de 2027. O referido financiamento foi formalizado por meio do Contrato de Financiamento nº 3650190571, celebrado em 14 de março de 2023, com garantia de alienação fiduciária. Consta na petição inicial que o agravante deixou de pagar a 3ª parcela, vencida em 15 de julho de 2023.

No momento em que proferi a decisão preambular acerca dos efeitos deste agravo, Weverton ainda não havia sido citado na demanda. Entretanto, em conversa com o vendedor e agravado, Luis Cláudio, Weverton informou sobre o ajuizamento da ação pelo banco credor em seu desfavor e expressou seu temor quanto a uma eventual penhora de sua conta bancária. Por sua vez, o recorrido, Luis Cláudio, esclareceu que foi ele mesmo quem quitou as primeiras parcelas do financiamento não autorizado. Vejamos novamente:

Áudio 02

Luis Cláudio: Fala comandante

Weverton: Opa Cláudio, ta podendo falar irmão?

(...)

Luis Cláudio: Tô, vai dar certo o negócio aqui ue, vai dar certo e
eu já vou descer essa semana com o dinheiro já, se Deus quiser, pra quitar aquele contrato lá e tirar aquele trem do seu nome ai patrão

Weverton: Caraca Cláudio

Luis Cláudio: To empenhado nisso aqui já

Weverton: Sem falta irmão sem falta mesmo velho que...

Luis Cláudio: Irmão estou empenhado nisso aqui, patrão, minha prioridade aqui é resolver esse negócio aqui pra você, pode ter certeza absoluta

Weverton: Eu já eu já estou sendo processado já está em reta final já agora o meu processo, cara

Luis Cláudio: Não, não, pode ficar tranquilo que eu já liguei para lá e
tô negociando a quitação do contrato e eu vou liberar isso ai o quanto antes

Weverton: E eu te falei ne, do risco de de tirar minha carteira de habilitação eles falaram

Luis Cláudio: Não tem como fazer nada patrão, a garantia da negociação do carro eles não podem fazer nada, entendeu?

Weverton: Mas se, mas
o carro ta com um financiamento no meu nome
. Deixa eu te perguntar aí.. Eles me falaram...

Luis Cláudio: Não.
Eles não podem te tirar nada. Eles não podem mexer na sua conta bancária. Eles não podem mexer na sua vida pessoal. Eles não podem mexer na sua habilitação

Weverton: Pode sim que o...

Luis Cláudio: Pode não, patrão

Weverton: O processo do banco eles falaram bem assim que podem reter ter todos os bens que eu tiver.

Luis Cláudio: É inconstitucional patrão, se isso acontecer você pode pedir danos morais em vinte vezes o valor do seu contrato.

Weverton: Mas ele eles falaram aqui comigo, Cláudio. Meu irmão, não, por favor, velho, não mente pra mim não, Cláudio. Conserta esse negócio pra mim, cara

(...)

Luis Cláudio: Não, é só pra você entender. É só você entender que eu tenho um pouco de experiências nesse ramo. Entendeu? Essa que essa área é minha. Eu conheço. (...)

Weverton:
Eu não eu não recebi boleto nenhum cara como é que eu não eu não recebi nenhum boleto
eu não eu não

Luis Cláudio: Entenda... preste atenção

Weverton: E eles falaram também
eles falaram que tinha três parcelas paga e eu não paguei nenhuma parcela entendeu?

Luis Cláudio: Fui eu que paguei, patrão, fui eu que paguei

Weverton: Entendi...

(...)

Luis Cláudio: Eu não estou aqui pra te prejudicar, te prejudiquei agora mas eu não vou permanecer isso. Eu vou vou resolver essa questão e vou ajeitar um carrinho filé pra você poder trabalhar, pode ficar tranquilo

Weverton:
Como que você conseguiu fazer essa simulação ai sem sem autorização cara, sem autorização irmão

Luis Cláudio: É com a sua documentação, irmão, vamos, vamos preocupar em quitar, vamos preocupar em liquidar isso dai

(...)”.

Constato, ainda, que posteriormente ocorreu a
desistência da ação de busca e apreensão
movida pelo banco agravado contra o recorrente, a qual contou com a expressa concordância deste, sendo homologada por sentença em 28 de fevereiro de 2025.

Além do ajuizamento da ação de busca e apreensão pela Instituição Financeira requerida, o agravante demonstrou nos autos as incessantes ligações telefônicas recebidas e a
negativação do seu nome e CPF
perante o Serasa, na data de 15/07/2023, por dívida relativa ao contrato 3650190571 (o mesmo que subsidia a ação de busca e apreensão citada) – id origem 38974181, que ao menos em cognição superficial, demonstra não lhe pertencer.

Dessa forma, restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC a permitir confirmar a liminar deferida nesta instância e acolher os pedidos formulados em tutela de urgência, suspendendo os efeitos das cobranças realizadas pela Instituição Financeira sobre as parcelas contratuais, bem como, impedindo a negativação indevida do agravante, devendo, portanto, a decisão agravada ser reformada.

Por fim, em relação ao pedido do recorrente para tornar sem efeito a decisão liminar de busca e apreensão do bem ao Agravante (status quo ante), comunicando tal decisão ao Juízo de origem (5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES) encontra-se prejudicado, haja vista que já houve pedido de desistência homologado pelo juízo da 5ª Vara Cível, nos autos da busca e apreensão, o que esvazia a pretensão do agravante de reverter os efeitos da liminar. Ademais, tratava-se de matéria a ser postulada diretamente perante aquele juízo.

Pelo exposto, conheço e
dou
parcial
provimento
ao agravo de instrumento, e confirmando o pedido de tutela antecipada recursal deferido ao seu temo, reformo em parte a decisão agravada, determinando que os agravados (notadamente a Instituição Financeira recorrida) promova, no prazo de 5 (cinco) dias: (i) a suspensão das cobranças das parcelas do contrato de financiamento nº 3650190571; (ii) a suspensão da negativação ou inscrição do nome e CPF do autor nos órgãos de restrição ao crédito, notadamente a inscrição existente na Serasa, em decorrência da dívida do contrato de financiamento 3650190571, sob pena de multa diária por eventual descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.